Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022387-43.2022.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (EXCIPIENTE), JUIZ DE DIREITO LUIS FELIPE LARA DE SOUZA (EXCEPTO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP (TERCEIRO INTERESSADO), CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA - PARANÁ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE ZARELLI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE LARA DE SOUZA - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Nº 1022387-43.2022.8.11.0000

EMENTA:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INIMIZADE INTIMA E/OU INTERESSE NA CAUSA NÃO DEMONSTRADOS – PROLAÇÕES DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DA PARTE, QUE, INCLUSIVE, TEM A SUA DISPOSIÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS PARA TANTO, NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM INIMIZADE DO JULGADOR OU EM INTERESSE DESTE NA CAUSA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato do julgador proferir decisões contrárias ao entendimento da parte, não implica dizer, por si só, que tenha inimizade ou interesse na causa.

Aliás, a parte tem a seu dispor recursos específicos para tentar corrigir decisões que entenda mereçam ser reformadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Nº 1022387-43.2022.8.11.0000

Exceção de Suspeição nº 1022387-43.2022.811.0000

Excipiente:
Sociedade Guarulhense de Educação-SOGE

Excepto:
Luis Felipe Lara de Souza
-
Juiz de Direito Titular da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Exceção de Suspeição nº

1022387-43.2022.811.0000
oposta por
Sociedade Guarulhense de Educação-SOGE

em face de
Luis Felipe Lara de Souza
-
Juiz de Direito Titular da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, em que a excipiente
questiona a imparcialidade do magistrado excepto para processar e julgar Ação
Reivindicatória com pedidos de reintegração de posse, anulação de atos jurídicos, cancelamento de matrícula e ressarcimento de danos nº 0002083-05.2003.8.11.0033 – (antigo Código Apolo 8008)

movida em face de (I) Harri Pscheidt e sua esposa Ieda Mara Demomi Pscheidt, (II)
Jair Tadeu Durão
(III)
Espólio de Aristides Custódio da Silva (Litisconsórcio Passivo)
; (IV)
Anna Pereira da Silva (Litisconsórcio Passivo)
, (V)
Marlene Zarelli de Souza e Milene Zarelli Custódio Santos (herdeiros identificados de Aristides Custódio da Silva) (Litisconsórcio Passivo)
, (VI)
20º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP e (VII) Serviço de Notas e Registro Civil do Município de Maria Helena, Comarca de Umuarama/PR
(revel).

Verifica-se que o fundamento que norteia essa Exceção de Suspeição é a alegada inimizade do Titular da Vara, excepto, com a excipiente, que, em síntese, argumenta
“(...)
alimenta, gratuitamente, um ódio figadal pela Parte autora ou de seus patronos, por influência dos patronos da Parte contrária
.” (Id. 100200561 – Pág. 5).”
.

A excipiente ainda enumera quatro situações para sustentar a tese de inimizade do titular da vara. São elas:

“ (i) descumprimento do acórdão levado a efeito na Apelação nº 145252/2013;

(ii) declaração de nulidade da citação por edital do litisconsorte necessário Aristides Custódio da Silva;

(iii) paralisação do processo por 5 (cinco) meses;

(iv) desatendimento à requisição de informações da Corregedoria-Geral da Justiça.”

No id. 149182660 encontra-se a rejeição do excepto quanto ao referido incidente.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador, Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, asseverou falta de interesse público a justiçar manifestação
(id. 150468164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) Nº 1022387-43.2022.8.11.0000

Exceção de Suspeição nº
1022387-43.2022.811.0000

Excipiente:
Sociedade Guarulhense de Educação-SOGE

Excepto:
Luis Felipe Lara de Souza
-
Juiz de Direito Titular da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de
Exceção de Suspeição nº

1022387-43.2022.811.0000
oposta por
Sociedade Guarulhense de Educação-SOGE

em face de
Luis Felipe Lara de Souza
-
Juiz de Direito Titular da

2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, em que a excipiente
questiona a imparcialidade do magistrado

excepto para processar e julgar Ação
Reivindicatória com pedidos de reintegração de posse, anulação de atos jurídicos, cancelamento de matrícula e ressarcimento de danos nº
0002083-05.2003.8.11.0033 – (antigo Código Apolo 8008)

movida em face de (I) Harri Pscheidt
e sua esposa Ieda Mara Demomi Pscheidt, (II)
Jair Tadeu Durão
(III)
Espólio de Aristides Custódio da Silva (Litisconsórcio Passivo)
; (IV)
Anna Pereira da Silva (Litisconsórcio Passivo)
, (V)
Marlene Zarelli de Souza e Milene Zarelli Custódio Santos (herdeiros identificados de Aristides Custódio da Silva) (Litisconsórcio Passivo)
, (VI)
20º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP e (VII)

Serviço de Notas e Registro Civil do Município de Maria Helena, Comarca de Umuarama/PR
(revel).

Para melhor análise, utiliza-se o resumo do processo posto na manifestação do excepto (id. 149182660):

“
Revela-se necessário um breve histórico processual dos principais acontecimentos da demanda originária.

Relatório esse, conforme se verá, longo.

Em 11.11.2003, a
Excipiente
ajuizou Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse, Cancelamento de Atos Jurídicos, Cancelamento de Matrícula Imobiliária e Ressarcimento de Danos Materiais em desfavor de (i) Harri Pscheidt e sua esposa Ieda Mara Demomi Pscheidt, (ii) Jair Tadeu Durão, (iv) Espólio de Aristides Custódio da Silva (Litisconsórcio Passivo), (v) Anna Pereira da Silva (Litisconsórcio Passivo), (vi) Marlene Zarelli de Souza e Milene Zarelli Custódio Santos (herdeiros identificados de Aristides Custódio da Silva) (Litisconsórcio Passivo), (vi) 20º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP (litisdenunciado), e (vii) Serviço de Notas e Registro Civil do Município de Maria Helena, Comarca de Umuarama/PR (litisdenunciado).

A Excipiente
objetiva, em essência, (i) a
nulidade
de um nominado “Contrato Particular de Compra e Venda, Cessão e Transferência de Direitos de Escritura de Compromisso de Compra e Venda”, assinado pelo (então) representante legal da Requerente (SOGE), Sr. Ubaldo Paschoal Crepaldi, e por Aristides Custódio da Silva e Urbano Ferreira de Medeiros, e a
nulidade
de um “Termo de Quitação” assinado por Urbano Ferreira de Medeiros, cujas firmas por semelhança, em ambos os documentos particulares, foram reconhecidas em 23 (vinte e três) de setembro de 1.982 no
20º Cartório de Notas (Antigo Tabelionato Menotti) da cidade de São Paulo/SP
, atualmente, 20º Tabelionato de Notas da Comarca de São Paulo/SP, doravante litisdenunciado, ato Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 4 de 14 jurídico esse constante da averbação de nº 3 da matrícula nº 12.421, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT, e (ii) a
nulidade
de uma “Escritura Pública de Venda e Compra e Cessão” lavrada no livro N-29, folhas 177/177-verso, do Serviço de Notas e Registro Civil do município de Maria Helena, Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, em que figura como transmitente Urbano Ferreira de Medeiros, como adquirente Aristides Custodio da Silva e sua mulher, e como anuente a Requerente (SOGE), constante do registro nº 3 da matrícula nº 12.421, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT.

Por consequência das anulações desses atos jurídicos, pretende ainda a Requerente (SOGE) o cancelamento da referida averbação (Av. 3) de dos sucessivos registros de transferência da propriedade efetivados à margem da originária matrícula imobiliária (de nº 12.421) e das que se seguiram (de nºs 33.566, 33.567, 33.568, 33.569, 33.570, 33.571, 33.572, 33.573, 33.574 e 33.575), todas do CRI de Diamantino/MT, bem como, ao final, a sua reintegração definitiva na posse do imóvel rural litigioso, mais perdas e danos.

Em
03.07.2013
, proferiu-se
sentença com resolução de mérito
, julgando procedentes os pedidos inscritos na petição inicial.

Em
16.07.2014
,
acordão
proferido pela 6ª Câmara Cível do TJ/MT no Recurso de Apelação nº 145252/2013
acolhe a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, a fim de possibilitar a oitiva do perito para prestar os esclarecimentos necessários sobre o laudo pericial (perícia grafotécnica).

Em
30.09.2014
, o processo é recebido nesta unidade judiciária. Em 15.10.2014, em obediência ao acordão proferido pela 6ª Câmara Cível do TJ/MT no Recurso de Apelação nº 145252/2013, determina-se a expedição de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Umuarama-PR, com a finalidade de se proceder a oitiva do perito grafotécnico Dimas Ramos Castilho, cuja missiva foi retirada na mesma data (15.10.2014) em cartório pelo advogado Luiz Sérgio Del Grossi, patrono dos réus Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt e Jair Tadeu Durão.

Em
26.11.2014
,
chama-se o feito à ordem
, declarando-se nula a citação por edital do litisconsorte passivo Aristides Custódio da Silva, porque falecido desde o ano de 2002, tendo a
Excipiente
ingressado com a ação no ano de 2003, sem Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 5 de 14 oportunizar a citação dos herdeiros necessários,
bem como se declara a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, da sentença
.

Entre os anos de 2014 até 2018
, foi regularizada a citação do litisconsorte passivo Aristides Custódio da Silva, inclusive, de seus herdeiros identificados e não identificados.

Em novembro de 2017
, este Magistrado
entra em exercício
na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro.

Em
31-1-2018
, os autos
são conclusos pela vez primeira
para este Magistrado.

Em
5-3-2018
, este Magistrado proferiu o
primeiro despacho
no feito.

Em
26-9-2018
(Id. 53827933 – Pág. 203/218), o
Excepto
proferiu decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC/2015), oportunidade em que (i) delimitou-se as questões de fato, (ii) deferiu-se a realização de prova pericial (perícia grafotécnica), (iii) deferiu-se a produção de prova oral, (iv) delimitou-se as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, e (v) designou-se audiência de instrução.

Na ocasião, esclareci a necessidade de se fazer novamente laudo pericial grafotécnico, porque entendi que a fase instrutória deveria ser renovada, sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos, inclusive e principalmente, do laudo pericial então produzido no feito.

Em
11-10-2018
(Id. 53827933 – Pág. 228/232), o
Excepto
deferiu em parte o pedido de esclarecimentos e ajustes (art. 357, § 1º, CPC) à decisão saneadora, tão-somente para dispensar a oitiva da representante legal da
Excipiente
.

Em
8-4-2019
(Id. 53828909 – Pág. 33/40), o
Excepto
(i) proveu embargos de declaração opostos pelos Réus Harri Pscheidt e sua esposa e Jair Tadeu Durão para, em cumprimento ao acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação nº 85929/2016, deixar assente que a instrução e julgamento do feito dar-se-á em conjunto com a (apensa) ação de usucapião nº 2618- Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 6 de 14 45.2014.8.11.0033, Código 57435, e (ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pela
Excipiente
manejados contra a decisão que deferiu em parte o pedido de esclarecimentos e ajustes à decisão saneadora.

Em
10-2-2020
(Id. 53828909 – Pág. 137/151), a
Excipiente
apresentou petição requerendo o suprimento de pressupostos processuais com o respectivo saneamento do processo. Na oportunidade, formulou os seguintes requerimentos:

“A Autora [requer] seja proferida Decisão Saneadora para o fim de:

a) Seja reconsiderado o entendimento desse MM Juízo quanto ao proferido na r. Deliberação de 11.10.2018 que optou por acolher a conclusão da Magistrada anterior de que: ‘verbis’: ‘houve declaração judicial de nulidade de atos processuais, inclusive, da perícia anteriormente produzida e da sentença então prolatada no feito, importando-se, por consequência, no renascimento da fase instrutória.’ – Uma vez que, a r. Deliberação que declarou nula a citação o fez especificamente e expressamente em relação à citação do litisconsorte Aristides Custódio da Silva, e nenhum outro ato é mencionado naquela Decisão. Bem como que, eventual declaração de nulidade de atos processuais que se realizam em partes distintas para culminar em resultado conclusivo, a exemplo, como neste caso, Perícia grafotécnica; Audiência com oitiva das partes e testemunhas, fica adstrita a obediência da norma processual que impõe ao magistrado, sob pena de nulidade, proferir decisão fundamentada, observando todos os preceitos dos Arts. 281; 282 e 283/CPC, além do Princípios da Instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277/CPC), e do Princípio de que ‘não há nulidade processual sem prejuízo’ – ‘pas de nullité sans grief’

b) Na hipótese de ser acolhido o pedido de reconsideração, se
requer
a seguinte providência: - Seja oficiado ao MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama-PR, ao qual se acha distribuído para cumprimento da Carta Precatória nº 0005481- 25.2019.8.16.0173, para o fim de que o Sr. Perito
não proceda a uma nova perícia, mas sim, que seja cumprido o determinado no v. Acórdão com as respostas aos quesitos formulados pelos Réus
, conforme provido pelo v. Acórdão que acolheu argumento de ‘cerceamento de defesa’. Ressaltamos que, o argumento de cerceamento de defesa Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 7 de 14 acolhido pelo v. Acórdão se deu em razão de que esse MM Juízo houve por bem exercer a faculdade do Juízo de Retratação, quanto ao que fora Deliberado em 28.5.201 quando fora determinado o envio de Ofício solicitando respostas do Sr. Perito quanto aos quesitos formulados pelos Réus às fls. 1.457 dos autos, conforme faz prova real, a r. Deliberação que pode ser constatada no site TJMT, andamento processual de 25.3.2013.”

Em
16-4-2021
(Id. 53828921 – Pág. 39/43), o
Excepto
indeferiu os pedidos formulados pela Autora acima transcritos.

Em
30-6-2021
(Id. 59807434 – Pág. 2/31),
acórdão
proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, para
reformar a decisão proferida em
26.11.2014
.

O dispositivo do acórdão está assim redigido:

“Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão agravada, a fim de manter válida a fase probatória até então já produzida, por falta de demonstração de prejuízos pelos interessados, ou seja, pelos eventuais herdeiros/sucessores de Alcides Custódio da Silva, litisconsorte passivo necessário, bem assim para que seja feita a complementação da pericia técnica como foi determinado pelo acórdão da Apelação nº 145252/2013, julgada em 16.7.2013
.” (Id. 59807434 – Pág. 30) (negritos no original)

Em
22-9-2021
(Id. 66421801 – Pág. 1/8),
acórdão
proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, para
anular o acórdão proferido no primeiro julgamento
, cujo dispositivo foi acima transcrito.

O dispositivo do acórdão está assim redigido:

“Isso posto,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a nulidade do acórdão por falta de intimação da Curadora Especial (Defensora Pública) dos herdeiros do litisconsorte passivo necessário Aristides Custódio da Silva, que doravante, deverá ser Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 8 de 14 intimada para apresentar contraminuta no Agravo de Instrumento, que será levado a rejulgamento
.” (Id. 66421801 – Pág. 8) (negritos no original)

Em
17-3-2022
(Id. 79869217 – Pág. 1/17),
acórdão
proferido pela 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, para
reformar a decisão proferida em
26.11.2014
.

O dispositivo do acórdão está assim redigido:

“Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo para considerar válida a prova até então produzida, por falta de demonstração de prejuízo aos herdeiros/sucessores de Aristides Custódio da Silva, litisconsorte passivo, procedendo-se a conclusão da instrução tal como foi determinado pelo acórdão da Apelação nº 145252/2013
.” (Id. 79869217 – Pág. 16) (negritos no original)

Em
11-5-2022
(Id. 84622101), o
Excepto
profere decisão ordenando a intimação da Autora para impugnar (nova) contestação apresentada pelos herdeiros identificados de Aristides Custódio da Silva, bem como determina a intimação dos litigantes para requerer o que entender de direito, especialmente, depois do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000.

Em
24-5-2022
(Id. 85716088), a
Excipiente
requereu o cumprimento do acórdão proferido Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, pugnando, para tanto, pela intimação das partes para apresentarem questionamentos complementares ao laudo grafotécnico.

Em
3-6-2022
, os Réus Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt e Jair Tadeu Durão pedem que se aguarde o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinários interpostos.

Em
14-9-2022
, a
Excipiente
reitera o pedido de cumprimento do acórdão proferido Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000.

Em
7-10-2022
, a Autora apresenta
Exceção de Suspeição
em desfavor deste subscritor.

Em
10-10-2022
, este Magistrado (i) refuta a exceção e determina a suspensão do trâmite processual, a teor do art. 313, III, do CPC, bem como (ii) determina o cumprimento do acórdão proferido Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, para tanto ordenando a intimação dos Réus que ainda não apresentaram quesitos complementares ao laudo pericial grafotécnico acostado aos autos para, passo seguinte, expedir-se carta precatória para oitiva do perito nomeado para responder aos questionamentos complementares.

Em
19-10-2022
, os Réus Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt, Jair Tadeu Durão, Marlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custodio Santos e Arilson Zarelli Custodio da Silva apresentaram recursos de embargos de declaração contra a decisão proferida por este Magistrado em 10-10-2022, pendentes de análise.

Este, em apertada síntese, é o relato do processo.”

(grifo próprio).

Importante registrar a informação prestada pelo excpeto (id. 149182660)
de quando entrou em exercício na 2ª Vara e a partir de quando teve o primeiro contato com a ação reivindicatória
proposta pela excipiente.

“
De antemão, importa consignar
que este subscritor fora promovido e entrou em exercício na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT no dia 13 (treze) de novembro de
2017
, tendo
contato com os autos (formado, à época, por 14 volumes) apenas em março de 2018
,
quando nele despachei pela primeira vez
, iniciando, a partir dessa data, a jurisdição plena
sobre referido processo, distribuído originariamente em 11 (onze) de novembro de 2003
.

É dizer: dos
19 (dezenove) anos
em que tramita a demanda,
este magistrado está há frente do feito há exatos 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses
. E essa primeira informação é de suma importância, porque o histórico processual adiante exposto
demonstrará que este magistrado
não
foi o subscritor das decisões que a Excipiente diz que houve descumprimento capaz de motivar a suspeição
.
”
(grifo próprio e nosso).

E em que pese a alegação de descumprimento do acórdão da Apelação nº 145252/2013
, que
acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, a fim de possibilitar a oitiva do perito para prestar os esclarecimentos necessários sobre o laudo pericial (perícia grafotécnica),
tal alegado descumprimento não restou verificado
.

Sucede que o citado acórdão da Apelação nº 145252/2013 proferido em 16.7.2014, que
acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
,
precede a entrada em exercício do excepto
, ocorrida em
13 (treze) de novembro de 2017.

Aliás, o excepto somente teve seu primeiro acesso ao processo em março de 2018
e
dai pra frente não deixou de dar andamento ao processo e muito menos de descumprir decisão da Corte
.

Nota-se que após o acórdão da citada Apelação
nº 145252/2013,
julgada em 16.7.2014
e

que
acolheu a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa
, o juiz anterior ao excepto determinou a expedição de Carta Precatória ao Juízo de Umuarama-PR, a fim de se proceder a oitiva do perito
Dimas Riamos Castilho
e que em 26.11.2014, o mesmo julgador, vale dizer, anterior ao excepto, proferiu decisão em que chamou o feito à ordem, declarou a nulidade da citação por edital do litisconsorte passivo
Aristides Custódio da Silva
e
“dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

Nota-se ainda, que somente em março de 2018, ocorreu o primeiro despacho proferido pelo excepto
, assim consignado:

“
Vistos etc
.

1. Intime-se
, via De, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se sobre a não citação de Marlene Zarelli de Souza, possível herdeira de Aristide Custódio da Silva (certidão de fl. 2777-verso).

2.
Insira-se
, no dorso dos autos, tarja identificando tratar-se de feito afeto a metas de julgamento estabelecidos pelo CNJ.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos.

São José dó Rio Claro, 5 de março de 2018.
Luis Felipe Lara de Souza
Juiz de Direito”.

(grifo próprio).

E que em 26.9.2018 o excepto saneou o processo em que

“
(i) delimitou-se as questões de fato, (ii) deferiu-se a realização de prova pericial (perícia grafotécnica), (iii) deferiu-se a produção de prova oral, (iv) delimitou-se as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, e (v) designou-se audiência de instrução.
”

Dai para frente foram proferidas decisões/despachos, inclusive, sobre requerimento feito pela excipiente:

“
Em
5-3-2018
, este Magistrado proferiu o
primeiro despacho
no feito.

Em
26-9-2018
(Id. 53827933 – Pág. 203/218), o
Excepto
proferiu decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do CPC/2015), oportunidade em que (i) delimitou-se as questões de fato, (ii) deferiu-se a realização de prova pericial (perícia grafotécnica), (iii) deferiu-se a produção de prova oral, (iv) delimitou-se as questões de direito relevantes para a decisão de mérito, e (v) designou-se audiência de instrução.

Na ocasião, esclareci a necessidade de se fazer novamente laudo pericial grafotécnico, porque entendi que a fase instrutória deveria ser renovada, sem o aproveitamento de nenhum ato processual produzido após a falta de citação válida de um dos litisconsortes passivos, inclusive e principalmente, do laudo pericial então produzido no feito.

Em
11-10-2018
(Id. 53827933 – Pág. 228/232), o
Excepto
deferiu em parte o pedido de esclarecimentos e ajustes (art. 357, § 1º, CPC) à decisão saneadora, tão-somente para dispensar a oitiva da representante legal da
Excipiente
.

Em
8-4-2019
(Id. 53828909 – Pág. 33/40), o
Excepto
(i) proveu embargos de declaração opostos pelos Réus Harri Pscheidt e sua esposa e Jair Tadeu Durão para, em cumprimento ao acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação nº 85929/2016, deixar assente que a instrução e julgamento do feito dar-se-á em conjunto com a (apensa) ação de usucapião nº 2618- Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 6 de 14 45.2014.8.11.0033, Código 57435, e (ii) rejeitou os embargos de declaração opostos pela
Excipiente
manejados contra a decisão que deferiu em parte o pedido de esclarecimentos e ajustes à decisão saneadora.

Em
10-2-2020
(Id. 53828909 – Pág. 137/151), a
Excipiente
apresentou petição requerendo o suprimento de pressupostos processuais com o respectivo saneamento do processo. Na oportunidade, formulou os seguintes requerimentos:

“A Autora [requer] seja proferida Decisão Saneadora para o fim de:

a) Seja reconsiderado o entendimento desse MM Juízo quanto ao proferido na r. Deliberação de 11.10.2018 que optou por acolher a conclusão da Magistrada anterior de que: ‘verbis’: ‘houve declaração judicial de nulidade de atos processuais, inclusive, da perícia anteriormente produzida e da sentença então prolatada no feito, importando-se, por consequência, no renascimento da fase instrutória.’ – Uma vez que, a r. Deliberação que declarou nula a citação o fez especificamente e expressamente em relação à citação do litisconsorte Aristides Custódio da Silva, e nenhum outro ato é mencionado naquela Decisão. Bem como que, eventual declaração de nulidade de atos processuais que se realizam em partes distintas para culminar em resultado conclusivo, a exemplo, como neste caso, Perícia grafotécnica; Audiência com oitiva das partes e testemunhas, fica adstrita a obediência da norma processual que impõe ao magistrado, sob pena de nulidade, proferir decisão fundamentada, observando todos os preceitos dos Arts. 281; 282 e 283/CPC, além do Princípios da Instrumentalidade das formas (arts. 188 e 277/CPC), e do Princípio de que ‘não há nulidade processual sem prejuízo’ – ‘pas de nullité sans grief’

b) Na hipótese de ser acolhido o pedido de reconsideração, se
requer
a seguinte providência: - Seja oficiado ao MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Umuarama-PR, ao qual se acha distribuído para cumprimento da Carta Precatória nº 0005481- 25.2019.8.16.0173, para o fim de que o Sr. Perito
não proceda a uma nova perícia, mas sim, que seja cumprido o determinado no v. Acórdão com as respostas aos quesitos formulados pelos Réus
, conforme provido pelo v. Acórdão que acolheu argumento de ‘cerceamento de defesa’. Ressaltamos que, o argumento de cerceamento de defesa Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Comarca de São José do Rio Claro – 2ª Vara Criminal e Cível Rua Santa Catarina, nº 709, Bairro Centro, CEP 78.435-000 São José do Rio Claro – MT, Tel. (65) 3386-1577 Página 7 de 14 acolhido pelo v. Acórdão se deu em razão de que esse MM Juízo houve por bem exercer a faculdade do Juízo de Retratação, quanto ao que fora Deliberado em 28.5.201 quando fora determinado o envio de Ofício solicitando respostas do Sr. Perito quanto aos quesitos formulados pelos Réus às fls. 1.457 dos autos, conforme faz prova real, a r. Deliberação que pode ser constatada no site TJMT, andamento processual de 25.3.2013.”

Em
16-4-2021
(Id. 53828921 – Pág. 39/43), o
Excepto
indeferiu os pedidos formulados pela Autora acima transcritos.
” (grifo próprio).

De notar-se que somente em 17.3.2022 (id. de origem 79869217, fls. 1/17) é que foi resolvida a questão sobre a decisão proferida em 26.11.2014 por julgador que antecedeu o excepto
, referente a declaração de nulidade de
citação

por edital do litisconsorte passivo Aristides Custódio da Silva, porque falecido desde o ano de 2002 e da nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive, da sentença,

conforme acórdão proferido no Agravo de
Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, julgado em 17.3.2021.

E após o citado acórdão, o excepto proferiu novas decisões, conforme explicita-se:

“
Em
11-5-2022
(Id. 84622101), o
Excepto
profere decisão ordenando a intimação da Autora para impugnar (nova) contestação apresentada pelos herdeiros identificados de Aristides Custódio da Silva, bem como determina a intimação dos litigantes para requerer o que entender de direito, especialmente, depois do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000.

Em
24-5-2022
(Id. 85716088), a
Excipiente
requereu o cumprimento do acórdão proferido Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, pugnando, para tanto, pela intimação das partes para apresentarem questionamentos complementares ao laudo grafotécnico.

Em
3-6-2022
, os Réus Harri Pscheidt, Ieda Mara Demomi Pscheidt e Jair Tadeu Durão pedem que se aguarde o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinários interpostos.

Em
14-9-2022
, a
Excipiente
reitera o pedido de cumprimento do acórdão proferido Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000.”
(grifo próprio).

Na sequência, ou seja, em 7.10.2022, sobreveio esta Exceção de Suspeição em desfavor Juízo de origem.

Logo, não se verifica descumprimento de acórdão. Também não foi por decisão proferida pelo excepto que se declarou a nulidade da citação por edital do litisconsorte passivo necessário
Aristides Custódio
, que foi reformada pelo acórdão do
Agravo de
Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, julgado em 17.3.2021.

Questão sobre eventual atraso na prestação jurisdicional, ou seja, paralisação do processo por 5 meses, inclusive, justificado pelo excepto, que aguardou a solução dada pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.8.11.0000, julgado em 17.3.2021, não implica em inimizade com a parte.

Importante consignar que a exceção de suspeição consiste em instrumento de defesa processual de ordem subjetiva, destinada à recusa e ao afastamento do juiz natural da causa,
com alicerce em algumas das hipóteses enumeradas no art. 145 do Código de Processo Civil
.

E dispõe o art. 145 do CPC:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

E das alegações e do conjunto probatório não restou verificada a alegada inimizade do Juiz com a excipiente ou interesse na causa
.

Realça-se que o fato do Juiz ter proferido despachos e decisões contrárias ao entendimento das partes não serve de parâmetro para concluir que tenha inimizade ou até mesmo que tenha sido parcial, ou ainda, que tenha agido em defesa de quem quer que seja. Logo, não caracteriza motivo apto a justificar a utilização e exceção de suspeição.

Neste sentido:

“
EXCEÇÃO DE
SUSPEIÇÃO
. CONSIGNAÇÃO E INDENIZATÓRIA.
SUSPEIÇÃO
NÃO CARACTERIZADA.
REJEIÇÃO

LIMINAR
.

1. Os documentos juntados pelos excipientes não demonstram nenhum comportamento do Magistrado que comprometa sua parcialidade.

2.
A existência de decisões contrariando o interesse dos excipientes não caracteriza
suspeição
,
até porque a existência de processo pressupõe a ocorrência de litígio
.

3. Eventuais demoras na realização dos atos processuais, neste ano, são justificadas pela pandemia de Covid/19, considerando que os Cartórios estiveram fechados, com suspensão de prazos, até o mês de agosto e com redução do quadro dos servidores.
Exceção de
suspeição
rejeitada
.”
(Petição Cível, Nº 70084680214, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 19-11-2020) (grifei).

Realça-se ainda, que a excipiente, tem a sua disposição os meios próprios para eventualmente tentar modificar os resultados dos julgados que entender devam ser corrigidos.

Posto isso,
por não verificar a existência de nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC, em especial a alegada inimizade e ou interesse na causa, julga-se improcedente esta Exceção de Suspeição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022